Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. RECURSO DO MP. MATÉRIA DECIDIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. COISA JULGADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Segundo entendimento firmado por esta Corte, a utilização do documento pelo próprio falsário para registro na junta comercial constitui mero desdobramento causal e não altera a classificação do tipo penal.
II - Demonstrado no feito que os fatos apresentados em nova denúncia foram objeto de decisão por esta Corte de Justiça, que entendeu pela consunção entre os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, evidencia-se hipótese de coisa julgada, a impossibilitar nesta oportunidade a condenação do apelado pelo crime do art. 304 do CP.
III - Recurso conhecido e desprovido.